Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706142-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO DE FRANCA BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo exequente (ID 18951321), especialmente sobre o IRDR 15 instaurado nos autos 0717865-62.2019.8.07.0000. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator